Tribunal: TJDFT
Processo: 0743258-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0743258-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE PACIENTE: WELTON GUIMARAES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Caio Cesar Roque, OAB-DF 62.881, em favor de WELTON GUIMARAES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao homologar sua prisão em flagrante por suposta infração ao art. 180, caput, do CP e art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (receptação dolosa e tráfico de drogas, decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, a requerimento do Ministério Público. Alega o impetrante, em síntese, nulidade do auto de prisão em flagrante e, por derivação, das provas colhidas no interior do imóvel onde os policiais militares realizaram busca sem mandado judicial, resultando na apreensão de drogas. Sustenta que no momento da abordagem não havia situação de fundada suspeita que justificasse o ingresso na residência sem mandado judicial, e que os policiais não realizaram busca pessoal no paciente antes de ingressar na casa. Defende, ainda, falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão ou a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A apontada ilegalidade da busca domiciliar não prospera. Conforme declarado pelos policiais militares em APF, havia informações de que o paciente, egresso do sistema penitenciário, estava portando arma e drogas em via pública, o que motivou sua abordagem na porta de casa, sendo percebido, neste instante, que do interior do imóvel exalava forte cheiro de maconha, o que levou ao ingresso nas dependências da casa, onde, após realizada a busca nos cômodos, foi apreendido maconha, crack e cocaína guardadas em saco plástico escondido no quarto do paciente. Consta também do APF que a companheira do paciente, que estava no imóvel e foi ouvida como testemunha, confirmou que a droga apreendida pertencia ao indiciado e que ele, em delegacia, pediu a ela que assumisse a propriedade dos entorpecentes, porque tem “pendências na Justiça” e “não trabalha”. A situação, portanto, diferente do alegado pelo impetrante, evidenciava cenário de fundada suspeita de flagrante delito, apta a legitimar o ingresso em residência sem mandado judicial. Com efeito, a companheira do indiciado, ouvida como testemunha do APF, confirmou que estava fazendo uso de drogas na ocasião – maconha -, corroborando, assim, a versão dos policiais de que sentiram exalar forte cheiro de maconha vindo de dentro da casa. Nesse contexto, é prematuro afirmar, de plano, que a busca no imóvel foi ilegal, na medida em que dos elementos de informações colhidos emerge boa margem de ponderação para assentar a existência de situação de fundada suspeita apta a justificar a realização da busca domiciliar, conforme realizada. Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, sem prejuízo da apuração mais detida da questão no curso da instrução processual. Passa-se, então, ao exame de cabimento e necessidade da prisão preventiva. No ponto, o impetrante sustenta, em síntese, que a decretação da custódia cautelar carece de fundamentação idônea, pois baseada em mera conjectura de risco à ordem pública. Sem razão, contudo. O crime de tráfico de drogas é punido, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Além disso, trata-se de indiciado reincidente em crime doloso, que estava em cumprimento de pena, razão pela qual a medida cautelar igualmente se mostra possível com fundamento no art. 313, II, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de drogas variadas (mais de 120 gramas de maconha, 3 gramas de cocaína e 7g de crack), cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunha do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga, em contexto indicativo da prática da mercancia ilícita. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a demonstração do fundado risco de reiteração delitiva. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo simples, ameaça, dano, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio qualificado, sendo que no momento de sua prisão em flagrante estava em cumprimento de pena, em regime aberto. Além disso, a companheira do indiciado declarou que ele não exerce qualquer ocupação lícita. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR